Tribunal: TJDFT
Processo: 0732692-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0732692-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JOCIVAL MACEDO DA MATA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Petição Criminal redigida de próprio punho por JOCIVAL MACEDO DA MATA. Os autos foram remetidos à Defensoria Pública para a instrução do feito (ID n. 75002225). A Defensoria Pública afirmou (ID n. 75292495) que o requerente requer a análise processual sobre sua situação, especialmente sobre reconhecimento de indulto ou comutação de pena. Ainda, que em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0000282-32.1997.8.07.0015), verificou-se que o reeducando vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. Alegou que, por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Os autos foram ao Ministério Público que oficiou pelo não conhecimento do pedido (ID n. 75322729). Vieram os autos conclusos Nos termos salientados pela douta Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo requerente, afeto à execução penal, deve ser direcionado, primeiramente ao Juízo de Execução Penal. A Defensoria Pública informou que assiste o requerente perante o juízo da execução. Em face do exposto, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator